Tribunal: STJ
Processo: 5305981-32.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675134 - GO
(2024/0228237-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCAS RAFAEL MAGALHAES CABRAL
AGRAVANTE
: PATRICIA GARCIA BERNARDES MAGALHAES
ADVOGADOS
: CAIO GRACO CAMILO FAVARO - GO023438
BRUNO ANTONIO BITTENCOURT DUARTE - GO030071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A busca veicular foi precedida de fundadas razões,
pois a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a
fundada suspeita de que haveria material ilícito no
veículo.
2. A ação da polícia, especificamente direcionada a
um veículo apontado como utilizado para o transporte
de material ilícito, em local público e determinado,
apreendeu 4,975 quilogramas de maconha, uma arma
de fogo e munições.
3. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a172338-68a7-4212-bcea-c8a70cd98a74

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a172338-68a7-4212-bcea-c8a70cd98a74

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675134 - GO
(2024/0228237-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCAS RAFAEL MAGALHAES CABRAL
AGRAVANTE
: PATRICIA GARCIA BERNARDES MAGALHAES
ADVOGADOS
: CAIO GRACO CAMILO FAVARO - GO023438
BRUNO ANTONIO BITTENCOURT DUARTE - GO030071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A busca veicular foi precedida de fundadas razões,
pois a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a
fundada suspeita de que haveria material ilícito no
veículo.
2. A ação da polícia, especificamente direcionada a
um veículo apontado como utilizado para o transporte
de material ilícito, em local público e determinado,
apreendeu 4,975 quilogramas de maconha, uma arma
de fogo e munições.
3. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUCAS RAFAEL MAGALHÃES
CABRAL e PATRÍCIA GARCIA BERNARDES MAGALHÃES contra a decisão
que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS a fim de determinar o retorno dos autos ao
Juízo de primeiro grau para novo julgamento, observando a legalidade da busca
veicular.
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

As partes agravantes alegam que "não havia justa causa para a busca
veicular bem como a domiciliar" (fl. 1.235).
Destacam que o "casal foi abordado no estacionamento de um
supermercado, sem qualquer fundamento concreto" (fl. 1.235).
Argumentam que o "fundamento de que a busca partiu de uma
denúncia anônima, por si só, é frágil para embasar a abordagem dos agravantes
e consequente condenação" (fl. 1.235).
Sustentam que não "se pode admitir a abordagem da polícia militar,
sob a alegação de denúncia anônima, sem que haja ao menos uma prévia e
regular investigação" (fl. 1.235).
Defendem que, não "verificada justa causa para a realização da
abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelo
Tribunal local, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório" (fl. 1.236).
Acrescentam que as "decisões das instâncias antecedentes estão em
consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior" (fl. 1.236).
Afirmam que o "recurso especial é manifestamente contrário aos
artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, seja pela ausência de
fundada suspeita, e por inadmissível de reexame de matéria fático-probatória"
(fl. 1.240).
É o relatório.
VOTO
A busca veicular é equiparada à busca pessoal, que tem seus
contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado (fls. 1.061-1.066,
grifei):
Segundo a imputação (mov. 63), julgada improcedente na
sentença (mov. 143), em 20 de junho de 2021, por volta de 14h,
no estacionamento do supermercado “Tatico”, localizado na
Avenida Contorno, esquina com a Avenida Araguaia, Setor
Central, os apelados LUCAS RAFAEL MAGALHÃES CABRAL E
PATRÍCIA GARCIA BERNARDES MAGALHÃES transportaram
e guardaram 05 (cinco) porções de material vegetal dessecado
(constituídas de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos),
acondicionadas em fita plástica prata e plástico incolor, com
massa bruta total de 4,975 Kg (quatro quilogramas, novecentos
e setenta e cinco gramas), todos identificados como a
substância vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme
Laudo de Perícia Criminal de Exame de Constatação de Drogas.
Nas mesmas circunstâncias, o apelado LUCAS RAFAEL
MAGALHÃES CABRAL transportava 01 (uma) arma de fogo do
tipo revólver, marca Taurus, de calibre nominal .32 e numeração
de série 122627, bem como 06 (seis) munições do mesmo
calibre, de uso permitido.
Ainda, narra a denúncia:
[...].
Infere-se dos autos que, na data e horário
mencionados,
a
equipe
policial
estava
em
patrulhamento, quando foi avisada, por outra equipe
da polícia militar, que estava monitorando atividades
de tráfico na capital, de que possivelmente no
estacionamento do supermercado “Tatico”, do Setor
Central, Avenida Contorno, nesta capital, haveria uma
entrega de entorpecentes. Foi informado, ainda, que o
suspeito estaria em um veículo “FIESTA”, de cor preta.
Assim, a equipe se dirigiu ao supermercado
mencionado, localizando o veículo mencionado. Ao
realizarem a abordagem e busca veicular, foram
encontrados, embaixo do banco do motorista, dois
tabletes inteiriços de “maconha”, além do revólver
calibre 32 municiado com seis munições intactas.
Indagado, LUCAS RAFAEL MAGALHÃES CABRAL
afirmou que a arma de fogo lhe pertencia, porém não
possuía registro. Em relação aos entorpecentes, o
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

denunciado informou que havia adquirido na Vila Mutirão e
receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais) para a entrega
de cada peça. Questionados, o casal, LUCAS RAFAEL
MAGALHÃES CABRAL informou que haviam mais drogas
em sua residência.
Ato contínuo, os militares se dirigiram à Avenida A, quadra
E, lote 02, Água Branca, nesta capital. Chegando lá,
franqueada a entrada da equipe, foi localizado no quarto
do casal, em cima do guarda-roupas, mais três tabletes
inteiriços de “maconha”.
[...]. (mov.63).
Na entrega da prestação jurisdicional, os apelados LUCAS
RAFAEL e PATRÍCIA BERNARDES foram absolvidos, com
fundamento no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo
Penal (mov. 143).
[...]
Em razões (mov. 155), o Ministério Público pugnou pela
condenação do apelado LUCAS RAFAEL por porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido e tráfico ilegal de droga e da
apelada PATRÍCIA GARCIA por tráfico ilícito de droga, alegando
legalidade das buscas pessoais e veicular realizadas por
motivadas em contexto anterior ao da abordagem, sendo “as
substâncias entorpecentes, bem como os demais objetos
apreendidos” válidos para “constituir o conjunto probatório dos
autos” (mov. 155).
Na sentença (mov. 155), ao fundamento de que a “busca
pessoal realizada nos acusados se baseou apenas em denúncia
anônima, estando ausente qualquer circunstância fática que
indicasse a ocorrência de tráfico de drogas pelos réus
no momento da abordagem”, sem o preenchimento do “standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo artigo 244 do
Código de Processo Penal”, além das declarações contraditórias
dos policiais militares, reconheceu a nulidade da busca e
apreensão feita no veículo, declarou a nulidade das provas lá
obtidas, além de todas delas derivadas, julgou improcedente o
pedido e absolveu os apelados, com fundamento no artigo 386,
incisos II e V, do Código de Processo Penal (mov. 143).
Pois bem.
Pertinente à efetuação da busca pessoal, cumpre destacar que
o parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal
estabelece que a medida invasiva somente é autorizada na
presença de fundada suspeita,
:
in verbis
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
(...).
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma
proibida ou objetos mencionados nas letras
a e letra
b
f
h
do parágrafo anterior.
O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou
demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável,
que os elementos relativos à prática de infração penal haja se
obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em
perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar),
desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua
validez.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo,
exige, em termos de
probatório para a busca pessoal
standard
sem mandado judicial a existência de fundada suspeita (a
sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de
probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível
e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de
que o
traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou
citoyen
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência.
Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-
constitucional, por si só, intuições e impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta,
assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJ de
158.580/BA,
– grifo nosso), um tanto mais quando se detecta que
25/4/22
os
integrantes da guarnição que abordou os apelados não
reportaram acerca de sua eleição para a abordagem e
revista ultimadas, limitando-se em invocar “sua equipe
recebeu uma denúncia anônima de que haveria uma entrega
de drogas no Supermercado Tatico, sendo apontado o
, ou seja,
veículo que realizaria o transporte das substâncias”
a “fundada suspeita”, é mencionar, nada passou dos limites do
que narraram, postura, absolutamente, intolerável na atividade
de todos os que se encontram em representação às ações
típicas do estado.
Ora, a informação de ocorrência de tráfico de droga não
constitui, por si só, justificativa suficiente para a sua abordagem
em via pública na ausência de razão plausível.
Tal abordagem, desprovida de um embasamento concreto,
resulta na ilegalidade das provas dela decorrentes.
A revista pessoal não encontrou respaldo na legislação, vez que
realizada com base em critérios subjetivos dos agentes policiais,
sem qualquer indicação de circunstância concreta que
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

justificasse a medida intrusiva, emerge a ilicitude das provas,
bem como das evidências dela decorrentes, nos termos do
artigo 157,
, e § 1o, do Código de Processo Penal.
caput
A suposta descoberta posterior de substâncias entorpecentes
não tem o condão de sanar a abordagem policial. Se não havia
uma fundada suspeita de que os agentes estavam portando
drogas, não é admissível que a mera descoberta fortuita de uma
situação de flagrância, após a revista pessoal, justifique a
medida empreendida.
Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros
parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da
ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da
revista pessoal (Sexta Turma, rel. Ministro Olindo Menezes,
Desembargador Convocado do
a Região, HC
TRF/1
672.063/SP.,
publicado no DJ de
.
11/10/2021)
Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte de Justiça:
[...]
Assim, sem comprovação de fundadas razões para a
abordagem realizada, contaminante da ação seguinte dos
policiais militares, todos os dados obtidos e os subsequentes
são imprestáveis, por ilícitos, o que, consequentemente, não
autoriza a condenação pretendida.
Verifica-se que a busca veicular foi precedida de fundadas razões,
pois a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e
detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que haveria material ilícito no
veículo.
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem
pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou
.
fishing expedition
Com efeito, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a um veículo apontado como utilizado
para o transporte de material ilícito, em local público e determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão de 4,975 quilogramas de maconha, de
uma arma de fogo e de munições.
A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas
. Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida.
Corpus
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de
trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não
verificada. Ilegalidade manifesta: inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual se denegou a ordem no
impetrado no
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao
agravo regimental no
. A defesa busca o
habeas corpus
trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada
nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em
veículo de terceiro reputadas ilegais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade
na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é
possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas
.
corpus
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se
deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo,
sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo
de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no
interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .
9mm, com numeração suprimida.
4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da
busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via
do
somente é admitido diante de situações
habeas corpus
excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes.
6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Jurisprudência relevante citada: HC no
Rel.
212.682-AgR/SP,
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
HC no
11/04/2022;
Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.
213.895-AgR/GO,
HC no
Rel. Min. Ricardo
13/02/2023;
207.269-AgR/MT,
Lewandowski, Segunda Turma, j.
HC no
02/05/2022;
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
208.595-AgR/PE,
HC no
Rel. Min. Cármen Lúcia,
18/12/2021;
215.802-AgR/SP,
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

Primeira Turma, j.
p.
HC no
27/06/2022,
29/06/2022;
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.
118.912-AgR/SP,
17/12/2013.
(AgR no HC n. 241.964, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
19/5/2025,
30/5/2025,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM E PRISÃO EM
FLAGRANTE REALIZADAS POR AGENTES DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM
SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO
DA
ART. 33

INVIABILIDADE
NO
CASO.
LEI
N.
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO
PACIENTE AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito
de drogas (art. 33 da
, posse de arma de
Lei n. 11.343/2006)
fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração
suprimida (arts. 12 e 16, § 1o, I, da
.
Lei n. 10.826/2003)
II. Questões em discussão
2. Saber se é inconstitucional
ilegal a abordagem e a prisão
e/ou
em flagrante realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal.
3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a
abordagem em via pública e o posterior ingresso dos agentes
públicos na residência do paciente.
4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial
de redução de pena prevista no § 4o do
da Lei de Drogas.
art. 33
III. Razões de decidir
5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário (RE)
da relatoria do Ministro
1.468.558/SP,
Alexandre de Moraes, com a minha divergência, a maioria dos
Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou
nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas
municipais em situações em que houver fundadas razões (justa
causa) para tanto.
6. Até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento
deste Tribunal que seja consentâneo ao que defendi no referido
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

RE
adiro a esse entendimento fixado pela
1.468.558/SP,
Primeira Turma, em estrita observância ao
, e ao
art. 926, caput
V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam
art. 927,
o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos
agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do
acusado.
7. É de se considerar legítima a atuação dos guardas
municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas
circunstâncias descritas nos autos e depois de procederem
às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo
do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração
suprimida e diversas munições de uso permitido. Essas
informações constituem elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior
,
ingresso dos agentes públicos na residência do paciente
local onde conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com
peso liquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10
g; e 2 tijolos de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.
8. Considerando que o
do Código de Processo
art. 240
Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca
pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é
possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento
sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE)
da relatoria do
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de
drogas não foi baseada somente em razão da quantidade e
variedade das drogas apreendidas, mas também por outros
elementos concretos constantes dos autos e devidamente
expostos na decisão ora impugnada, os quais, na minha
compreensão, destoam daqueles que normalmente são
verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez,
sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias
demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que
afasta a possibilidade de incidência da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
10. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE)
da relatoria do
666.334/RG,
Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal
passou a considerar
a utilização da quantidade de
bis in idem
droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para
modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
” (Tema 712 da
art. 33,
Lei 11.343/2006
Repercussão Geral).
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

IV. Dispositivo
11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgR no HC n. 238.400, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
28/10/2024,
30/10/2024,
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. 256 KG
HABEAS CORPUS
DE MACONHA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
BUSCAS
VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA
E
JUSTA
CAUSA
PARA
A
ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA, COM A
PLACA DO VEÍCULO QUE ESTARIA TRANSPORTANDO AS
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ELEVADA
PELA
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
EXASPERAÇÃO
EM

CONCRETOS
1/3.
FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a
autoridade policial receba informação específica a respeito
de veículo que estaria transportando drogas, com a
informação a respeito do local e a placa do veículo.
2. Na hipótese, houve denúncia específica de informações
sobre o transporte de uma grande quantidade de drogas, a
placa do veículo, além do fato de que os policiais puderam
sentir uma forte percepção do odor exalado pela droga
transportada, quando próximos do veículo.
3. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração
mais gravosa do que
mediante fundamentação concreta a
1/6
respeito da reincidência específica, conforme o Tema Repetitivo
n. 1172.
4. Na hipótese, houve concreta fundamentação, por parte do
Magistrado, para a fixação da fração de
pela reincidência
1/3,
específica.
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
981.885/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
10/6/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de
, com
crack
massa líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em
dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
com base na quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006,
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente fundamentada.
Lei n. 11.343/2006
5. A questão também envolve a alegação de
na
bis in idem
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo
do agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera
a
bis in idem
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese,
em evidente nervosismo e apresentação de versões
2. No contexto delineado pelas
contraditórias sobre a viagem.
instâncias de origem, a revisão de decisão que afasta a causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
por envolvimento em organização criminosa, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

do STJ. 3. Não configura
a utilização da quantidade
bis in idem
de droga para majorar a pena-base e para afastar a causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
quando utilizada para corroborar a participação em organização
criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244;
§ 4o; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 59.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.585.474/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
20/3/2025;
REsp n. 2.091.468/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
15/4/2024;
815.239/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
9/5/2023.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.449.683/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/6/2025,
9/6/2025,
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
BUSCA
VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao
analisar o Recurso em
n.
Habeas Corpus
158.580/BA,
apreciou a matéria referente à busca pessoal
veicular
e/ou
prevista no referido
do CPP e firmou entendimento
art. 244
de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento
ostensivo,
com
finalidade
preventiva
e
motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata".
3. Consta do acórdão que os "policiais militares, com
informações de que um veículo cinza estaria transportando
entorpecentes, abordaram um carro que correspondia à
descrição" (e-STJ fl. 481). Dessarte, "a busca pessoal e
veicular é válida quando realizada com base em denúncia
anônima especificada e em situação de flagrante de crime
(AgRg no
relator Ministro
permanente"
REsp n. 2.188.055/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJE
11/3/2025,
de
.
18/3/2025)
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.887.178/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
20/5/2025,
de
grifei.)
26/5/2025,
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO CARACTERIZADA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
E
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que a validade da busca pessoal está
condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas
em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica
dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre
clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado,
de objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, conforme consignado no acórdão
impetrado, a busca veicular foi realizada após os policiais
visualizarem um saco contendo cerca de 4.000 g de cocaína,
que, posteriormente, se verificou estar distribuídos em
3.500 embalagens individuais e amarradas em 70 sacolés,
com etiquetas identificando a organização criminosa
responsável.
4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela
polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de
motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito
discriminatório de raça ou condição social, o que, sem
dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta
Corte Superior.
5. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação
policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
da conduta delituosa considerando a grande quantidade e
natureza da droga apreendida – 4.000g de cocaína – e a forma
de acondicionamento que contava com etiqueta identificando a
organização criminosa responsável.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
199.029/RJ,
julgado em
DJEN de
grifei.)
14/4/2025,
24/4/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:21
Código de Controle do Documento: b4a10965-152c-4f30-aa26-430b64adbaea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0228237-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.675.134 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 530598132 53059813220218090051
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: LUCAS RAFAEL MAGALHAES CABRAL
AGRAVADO
: PATRICIA GARCIA BERNARDES MAGALHAES
ADVOGADOS
: CAIO GRACO CAMILO FAVARO - GO023438
BRUNO ANTONIO BITTENCOURT DUARTE - GO030071
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS RAFAEL MAGALHAES CABRAL
AGRAVANTE
: PATRICIA GARCIA BERNARDES MAGALHAES
ADVOGADOS
: CAIO GRACO CAMILO FAVARO - GO023438
BRUNO ANTONIO BITTENCOURT DUARTE - GO030071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224555161421250<890@
2024/0228237-6 - AREsp 2675134 Petição : 2026/0008507-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:12
Código de Controle do Documento: EDA4CE5A-566A-4B70-9324-8230E7421C01